Tribunal: TJDFT
Processo: 0741118-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. EXECUÇÃO PENAL. LEI N. 14.843/2024. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou a análise do pedido de benefícios externos à implementação das condições do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas condicionou a análise do pedido de benefícios externos à implementação das condições do exame criminológico.
III. Razões de decidir
3. A prolação de decisão pelo juízo da Vara de Execução Penal, em decorrência de medida liminar deferida em habeas corpus, não torna prejudicado o objeto da ação mandamental.
4. A exigência de exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal/1988 e art. 2o do CP), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. Deferida a progressão ao regime semiaberto, com fundamento no atendimento aos requisitos objetivo e subjetivo previstos em lei, cabe à autoridade judiciária apreciar os pedidos de benefícios externos formulados pelo reeducando, independentemente da realização ou implementação das condições estabelecidas em exame criminológico.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida com confirmação da liminar.